Tribunal: TJBA
Processo: 8079800-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079800-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KAUAN FELIX SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ - BA Advogado(s): F/J ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DETERMINAR REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. Caso em exame 1. Paciente preso em flagrante no dia 24.05.2025, com posterior decretação de prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe excesso de prazo na formação da culpa do Acusado; (ii) se houve ofensa ao prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP, que determina reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias; e (iii) se persistem elementos contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Quanto ao excesso de prazo, os prazos processuais não são peremptórios, devendo a análise ser feita à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. O processo segue seu curso regular: denúncia oferecida em 07.06.2025, recebida em 02.07.2025, paciente intimado em 15.07.2025 para resposta à acusação, nomeação de defensora pública em 15.09.2025, resposta apresentada em 22.09.2025, e, em 14.01.2026, indeferimento de preliminares com determinação de pauta urgente para audiência de instrução e julgamento. Não há desídia ou inércia do juízo. 4. Considerando que o paciente está denunciado pela prática dos crimes dos arts. 14 e 16 da Lei n.° 10.826/03, cuja pena mínima, em concurso material, pode alcançar 5 anos de reclusão, não se identifica flagrante desproporção entre o período de custódia cautelar suportado - aproximadamente 08 (oito) meses - e a reprimenda porventura aplicável em eventual condenação. 5. Quanto à reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de que a inobservância do prazo nonagesimal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a mera extrapolação do prazo não torna, por si só, ilegal a custódia provisória. 6. Quanto à contemporaneidade dos fundamentos, o exame da existência de contemporaneidade é realizado não apenas em relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade, como parece existir no caso concreto. 7. Permanece cabível e necessária a intervenção do Tribunal para determinar ao juízo de origem que proceda nova reavaliação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, em face da omissão judicial na reanálise da custódia. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida em parte e concedida parcialmente. Determinação ao juízo de origem para que proceda nova reavaliação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei 10.826/03, arts. 14 e 16; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15.10.2020; STJ, HC 974.443/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025; STJ, RHC 136.209/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2021; STJ, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.09.2020; STJ, AgRg no RHC 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8079800-52.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de KAUAN FELIX SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, CONCEDER parcialmente a Ordem de Habeas Corpus, a fim de que o Juízo Impetrado reavalie a prisão preventiva do Paciente, como exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora